Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705422-85.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO DE LIMA PONTES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 31383474, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator